Tribunal: TJBA
Processo: 0768620-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0768620-15.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SUMARE EMPREENDIMENTOS INCORPORACOES E PARTICIP LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS DA PRESCRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal. Sustenta-se a nulidade da decisão por inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, especialmente pela ausência de delimitação dos marcos temporais do prazo prescricional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de delimitação dos marcos legais do prazo prescricional inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) a intimação genérica da Fazenda Pública supre a exigência legal de sua oitiva nos termos do art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal; (iii) a ausência de decisão formal de suspensão do feito compromete a validade da sentença extintiva. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS, exige que o magistrado fundamente a declaração de prescrição intercorrente com base em marcos temporais expressos e devidamente delimitados, o que não ocorreu no caso. 4. Não houve decisão formal suspendendo o processo, tampouco delimitação de data de início e termo final dos prazos de suspensão e prescrição, o que impede o controle da legalidade do reconhecimento da prescrição. 5. A intimação genérica da Fazenda Pública não supre a oitiva exigida no § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. 6. Verifica-se, ainda, que a parte exequente manteve atividade processual regular, o que reforça a necessidade de retorno dos autos à origem para correta aplicação do procedimento legal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença desconstituída. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem delimitação dos marcos legais do prazo prescricional, exigência imposta pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e pela jurisprudência do STJ. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige decisão formal de suspensão do feito e oitiva específica da Fazenda Pública, não supridas por intimação genérica ou omissão na fixação dos marcos temporais.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1353915, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 07.07.2021, DJE 20.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0768620-15.2017.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelado Sumaré Empreendimentos Incorporações e Participações Ltda, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator